Tribunal: TJBA
Processo: 0539257-35.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0539257-35.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LINA CIRENIA DOS REIS ARGOLO

Advogado(s)
:
Thales Queiroz registrado(a) civilmente como THALES QUEIROZ DA ANUNCIACAO

APELADO: BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL

Advogado(s)
:
SERGIO GONINI BENICIO registrado(a) civilmente como SERGIO GONINI BENICIO

MAF 07

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO AO MONTANTE EXIGIDO À RECONVENÇÃO, À COISA JULGADA E À AUTONOMIA ENTRE DEMANDAS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022, DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento à apelação, mantendo sentença de procedência de ação monitória. A parte embargante sustenta omissão e contradição quanto ao exame do montante cobrado, dos fundamentos da reconvenção, dos limites da coisa julgada formada em ação revisional anterior e da distinção entre validade das cláusulas contratuais e quantificação da obrigação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o acórdão foi omisso quanto à análise do montante exigido na ação monitória; (ii) saber se houve omissão quanto ao exame da reconvenção; (iii) saber se o julgado incorreu em omissão ou contradição ao tratar dos limites da coisa julgada decorrente de ação revisional anterior; e (iv) saber se há contradição interna no uso do resultado da ação revisional como reforço argumentativo, sem afastar a autonomia da ação monitória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022, do CPC. Não se prestam à rediscussão do mérito nem à reforma do julgado por mero inconformismo.

4. O acórdão embargado examinou a controvérsia devolvida ao Tribunal e assentou que, na ação revisional anteriormente ajuizada, não houve reconhecimento de abusividade contratual em favor da embargante. Por isso, permaneceu hígida a validade das obrigações assumidas.

5. O julgado também registrou que a improcedência das pretensões revisionais não impede a exigibilidade da obrigação reconhecida na ação monitória. Destacou, ainda, a ausência de identidade subjetiva entre as demandas, o que afasta litispendência, conexão prejudicial ou aplicação automática de coisa julgada apta a substituir a análise própria da ação monitória.

6. Não houve omissão quanto ao montante exigido. O acórdão consignou que eventual excesso de cobrança ou controvérsia sobre a evolução do débito deve ser suscitada pelos meios processuais próprios da fase executiva, sem impedir a formação ou a exigibilidade do título judicial.

7. Também não houve omissão quanto à reconvenção. A manutenção integral da sentença preserva todos os seus capítulos, inclusive o que rejeitou os pedidos reconvencionais.

8. Inexiste contradição interna no acórdão. O reconhecimento da autonomia entre a ação revisional e a ação monitória não impede a utilização do resultado daquela demanda como elemento contextual de reforço argumentativo acerca da inexistência de modificação das cláusulas contratuais.

9. O pedido de prequestionamento não autoriza, por si só, o acolhimento dos embargos de declaração, sem a presença de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do acórdão, quando ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta a controvérsia central e define que a discussão sobre excesso de cobrança deve ser deduzida pelos meios processuais próprios. 3. A manutenção integral da sentença abrange os capítulos referentes à improcedência da reconvenção. 4. Não há contradição no reconhecimento da autonomia entre ação revisional e ação monitória, com uso do resultado da demanda revisional apenas como reforço argumentativo.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0539257-35.2015.8.05.0001
, em que figuram como embargante
LINA CIRENIA DOS REIS ARGOLO
e como embargado
BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e não acolher os aclaratórios
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator